Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702482-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA HELENA COSTA RODRIGUES, ANTONIO CLOVES LIMA DE SOUSA, ANTONIO FERNANDES ROCHA, ANTONIO FERNANDES ROCHA FILHO, ANTONIO SOARES COUTINHO, JOAO CARLOS BARBOSA, NADIME JADAO BARBOSA, RAIMUNDO ASSUNCAO FALCAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA. MATÉRIAS PACIFICADAS. RECURSOS REPETITIVOS. 1. Indevida a suspensão nacional dos processos em que se discute a cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança decorrente de expurgos inflacionários oriundos dos Planos Bresser e Verão, conforme decidido no RE no 626.307/SP, em 28/03/2019. 2. As questões relativas à legitimidade ativa dos Agravados, abrangência da sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença individual, desnecessidade de associação ao IDEC, termos iniciais e finais de correção monetária e de juros encontram-se pacificadas nos Tribunais Superiores, por meio do julgamento de recursos submetidos ao rito dos repetitivos, em sentido diverso do almejado pelo Agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, sustentando existir determinação do STJ para que suspenda todos os processos que envolvam os expurgos inflacionários do Plano Verão (REsp 1438263/SP - Temas 947 e 948); b) artigos 485, inciso VI, e 783, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade dos recorridos por não haver demonstrado a filiação ao IDEC para fins de execução de sentença proferida em ação civil pública, nem terem demonstrado possuir residência no Distrito Federal, não havendo o que se falar na existência de título líquido, certo e exigível, passível de cobrança em juízo; c) artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, afirmando ser necessária prévia liquidação da sentença proferida na ação civil pública para que o consumidor demonstre sua condição de beneficiário e promova a individualização do valor que lhe é devido. Colaciona julgados do STJ com os quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. d) artigo 240 do Código de Processo Civil, asseverando que os juros de mora devem ser contados a partir da citação no feito executivo e não na ação de conhecimento. Apresenta, nesse sentido, acórdão do STJ, com o propósito de demonstrar o dissenso jurisprudencial. e) artigo 1o, § 2o da Lei 6.899/81, destacando não ser possível o uso de tabela própria do TJDFT para correção monetária dos valores discutidos nos autos, pois devem ser considerados os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança; f) artigo 85, §2o do CPC, expondo não ser cabível a condenação ao pagamento de verba sucumbencial em fase de cumprimento de sentença, decorrente da fase de conhecimento, já que os patronos das execuções individuais não atuaram na fase de conhecimento do processo e, por isso, não podem se beneficiar da referida verba. Afirma, ainda, terem sido realizados espontaneamente os depósitos dos valores supostamente devidos, antes de impugná-los em juízo. Colaciona julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILLIAN FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 240, 485, inciso VI, e 783, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública; b) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; c) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto às citadas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 1o, § 2o da Lei 6.899/81, 85, §2o, 1.036, ambos do Código de Processo Civil, 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1723844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.” (AgInt no REsp 1658209/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019; AREsp 1575243, Rel Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/6/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicações em nome do advogado NELSON WILLIAN FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, indefiro o pedido tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006